Tribunal: STF
Processo: HC 211428
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 700.824/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    3. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu.



    4. A despeito de comprovada a paternidade de criança de tenra idade, além da adolescência da genitora, não há comprovação idônea de ser o agravante o único responsável pelos cuidados da filha, motivo pelo qual não há como se lhe conceder prisão domiciliar.



    5. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 13).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que o paciente é “PAI de 01 filha de 02 meses de idade, cuja mãe possui 15 anos de idade, conforme documentos em anexo, e assim sendo não pode/deve em hipótese alguma aguardar julgamento no ambiente do cárcere, pois, é nítido o prejuízo que essa medida irá causar no ambiente familiar e na educação e subsistência de sua filha” (pág. 7 da petição inicial).



    Afirma, no ponto, que “a mãe possui 15 anos de idade e a criança apenas 2 meses, evidente que o acusado é o único responsável pela criança recém-nascida, bem como necessita dar suporte para a esposa” (pág. 8 da petição inicial). 



    Argumenta, mais, que 



    “[...] inexistem motivos para que o réu seja mantido enclausurado, até mesmo por que o mesmo preenche os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória, seja com ou sem o arbitramento de fiança. 



    Assim, Excelências, com a devida vênia, não se apresenta como medida justa o encarceramento de pessoa cuja conduta sempre pautou na honestidade e no trabalho, sendo que o enclausuramento do réu em nada contribui para a segurança da sociedade, até mesmo porque o réu trabalha e tem uma família” (pág. 10 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “Ante o exposto, requer seja julgada procedente a pretensão impetrada no presente writ, deferindo, por consequência, a liminar pretendida em sede de habeas corpus para que seja deferida a prisão domiciliar até julgamento final do presente writ, ou de forma alternativa a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, eis que ausentes os requisitos autorizadores para sua manutenção, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, para que o Paciente responda a ulteriores termos do processo em liberdade. 



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. 



    Por fim, requer, que seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando-se definitivos os efeitos da liminar concedida” (pág. 23 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Consta da decisão do Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, mantida pela Sexta Turma em agravo regimental, os seguintes aspectos que bem demonstram não estarem presentes os requisitos necessário para a colocação do paciente em prisão domiciliar:



    “No que tange à pretendida concessão de prisão domiciliar, a Corte estadual salientou que, ‘a despeito de comprovada a paternidade de criança de tenra idade, além da adolescência da genitora, não há comprovação idônea de ser o paciente o único responsável pelos cuidados da filha, o que se faz necessário, nos termos do artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal’ (fl. 44), motivo pelo qual não há como se lhe deferir esse benefício.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado desta Corte: 



    ‘3. Não se verifica ilegalidade no indeferimento do cumprimento de pena em prisão domiciliar. Embora o paciente possua filha menor de 12 anos de idade, não houve a demonstração, pelos documentos trazidos aos autos, de que este é o único responsável pelos cuidados da criança.



    […]



    (EDcl no HC n. 645.868/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 8/6/2021)’” (pág. 3 do doc. eletrônico 12).



    Nesse contexto, é de considerar-se correta a decisão ora atacada, que, de resto, está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido da “[p]ossibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC coletivo 165.704/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei). 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PARA COM OS CUIDADOS DO FILHO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – Esta Segunda Turma possui orientação no sentido de que a possibilidade de colocação de preso (mulher ou homem) em custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, pressupõe prova idônea dos requisitos nele afirmados, a serem avaliados pelo juízo de origem. Na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos. Precedentes. 



    II – No caso sob exame, a criança está sob os cuidados da avó materna, circunstância que afasta a incidência da regra processual em questão, pelo menos nesta análise que se é possível fazer na via estreita do habeas corpus. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 145.576 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “[...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for homem e o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 anos incompletos” (HC 166.475/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma).



    Deste modo, para chegar-se à conclusão contrária, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No ponto, o Ministro do STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    No caso, verifico que há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão, porquanto o Juízo de origem salientou que, ‘apesar da primariedade de alguns dos autuados, há indícios de que todos eles estão envolvidos em atividades criminosas, tanto que confessaram ter adquirido outras drogas para consumo em festa rave que organizaram em data anterior, mas que, diante da impossibilidade de pagamento, tiveram que transportar as drogas que ora foram apreendidas, para quitação da dívida que tinham com um traficante de Bauru’ (fl. 31).



    Consignou o Magistrado, ainda, que ‘as fotografias juntadas em fls. 23 e 26 demonstram que se trata de 11 tijolos de maconha pesando mais de 09 (nove) quilos, todos acondicionados em um mesmo tipo de embalagem amarela, portanto indicando que são provenientes de um mesmo fornecedor. E, ainda que assim não fosse, cumpre observar que se trata de grande quantidade de maconha apreendida, além de uma pedra bruta de crack pesando quase duzentos gramas’ (fl. 32).



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito em tese cometido e a real possibilidade de reiteração criminosa, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da segregação preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    Ilustrativamente, menciono: RHC n. 112.390/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 12/9/2019.



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado.



    Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu. Nesse sentido: HC n. 424.606/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/2/2018” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 12). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes). Nesse sentido, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC 126.905/RJ, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar. III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública . Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 136.778/RO, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 135.418/PA, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Registro, por fim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator